Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-20.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL. INICIATIVA DA PARTE CONSUMIDORA À OBTENÇÃO DE BOLETO PARA FINS DE QUITAÇÃO DE PRESTAÇÃO MENSAL DE FINACIAMENTO (PAGAMENTO COMPROVADO). APARÊNCIA DE FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO EM SÍTIO ELETRÔNICO DA EMPRESA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES: AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO (RESPONSABILIDADE CONTRATUAL). RECURSO IMROVIDO.

I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela recorrente:

A. A de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual conduta ilícita praticada pela instituição financeira.

B. A de litisconsórcio passivo necessário/denunciação à lide (PAGSEGURO INTERNET SA), porquanto a relação jurídica material subjacente (negócio jurídico contratual entre consumidor/empresa) não subsidia a presente defesa processual indireta. Igualmente, não há de se falar em expedição de ofício à referida empresa para fornecer informações acerca do real beneficiário do crédito derivado do pagamento do boleto aparentemente fraudado. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória, dado que a ele incumbe a valoração do conjunto probatório (Lei 9.009/95, art. 5o e art. 33).

II. Mérito.

A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aduz o requerente que, em agosto/2020, teria sido surpreendido com uma correspondência do SPC, a informar a “negativação” do seu nome; (ii) assevera que o objeto da negativação seria um boleto que já havia sido pago (referente ao mês de julho de 2020),o qual, posteriormente, descobriu ser oriundo de fraude; (iii) informa que teria emitido o boleto diretamente do sítio eletrônico oficial da instituição financeira; (iv) ação ajuizada pela parte consumidora com vistas à declaração de inexistência de débito e reparação dos danos morais; (v) recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de parcial procedência.

B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa fornecedora de serviços (art. 14 - teoria do risco do negócio).

C. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) em 1o.7.2020, o requerente comprovou a quitação de parcela mensal do financiamento no valor de R$ 2.150,00, cujo beneficiário, consoante comprovante de pagamento, seria uma conta da “PAGSEGURO INTERNET S.A.” (ID. 34087683); (ii) o consumidor, ao ter se valido dos canais de atendimento oficiais da requerida (“site”) à obtenção do boleto bancário, teria atuado com o dever de cautela exigível à concretização dos negócios jurídicos no ambiente virtual, notadamente porque a aludida operação comercial deveria ser segura, conforme legítima expectativa do consumidor; (iii) o boleto bancário continha o código numérico da instituição financeira, os dados completos do consumidor (inclusive o CPF), bem como o nome e número do CNPJ do beneficiário (ID. 34087682), tudo a subsidiar o reconhecimento da boa-fé do requerente ao efetuar o pagamento do documento (Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1221355, DJE: 16/12/2019).

D. Nesse quadro fático-jurídico, tem-se por insubsistente as teses da requerida, ora recorrente, de excludente de responsabilidade em virtude de fraude ou por culpa exclusiva do consumidor, porquanto não se desincumbiu de zelar pela segurança das operações financeiras e pela emissão dos boletos, a permitir a ocorrência de fraudes (CDC, artigo 14, I e II).

E. Desse modo, resulta ilegítima a cobrança perpetrada, tudo, a atrair o dever de reparar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do STJ). Logo, impositiva a declaração de inexistência de débito, sem prejuízo de eventual ação regressiva (se for o caso) contra quem de direito.

F. Consequentemente, tem-se o reconhecimento da ilicitude da “negativação” promovida pela parte requerida (decorrente de suposta fraude perpetrada por terceiros), de sorte a subsidiar a reparação dos danos morais (in re ipsa), por ofensa à esfera da integridade moral (honra objetiva) da personalidade da parte recorrida (CC, artigos 12 c/c 186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.3.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.3.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.

G. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).

H. Se os danos morais são decorrentes de responsabilidade contratual, consoante jurisprudência do STJ, os juros moratórios incidem a partir da citação Precedente: STJ - AgInt no AREsp 1865767/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021.

I. Por fim, em relação ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).